Tribunal: TCU
Processo: 000.811/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato inicial de concessão de aposentadoria de Maria das Dores Souto Maior Caldas, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB (TRT-13) e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal; e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria das Dores Souto Maior Caldas, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. promova a adequação dos valores percebidos pela interessada a título de quintos exercidos entre 9/1/1995 e 14/4/1997; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência da presente deliberação.